Tribunal: TJDFT
Processo: 0740341-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA EM CONTA BANCÁRIA DE TERCEIRO. VALORES DE TITULARIDADE DA EXECUTADA. INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO PATRIMONIAL. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 790, III, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 790, inciso III, do CPC, é permitido que bens do devedor sob posse de terceiros sejam sujeitos à execução, especialmente quando houver evidências de ocultação patrimonial.
2. Caso concreto em que a realização de vultosas e reiteradas transferências para conta bancária de terceiro, aliada à constatação da existência de vínculo familiar entre a empresária individual e o destinatário dos valores – seu filho, que com ela reside no mesmo endereço –, é indicativo de que as quantias transferidas permanecem sob a esfera de disponibilidade da devedora. Tal circunstância revela aparente tentativa de ocultação patrimonial, o que justifica a realização de consulta no sistema Sisbajud em nome do descendente da empresária individual.
3. Recurso conhecido e provido.